Tribunal: TJPA
Processo: 0805352-02.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10852 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0805352-02.2024.8.14.0000

REQUERENTE: LUIS ROMARIO RODRIGUES DE SOUSA

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0805352-02.2024.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): LUIS ROMÁRIO RODRIGUES DE SOUZA

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

__________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Ação de Revisão Criminal ajuizada por LUIS ROMÁRIO RODRIGUES DE SOUZA, objetivando desconstituir decisão proferida pela Vara Única da Comarca de Salinópolis, que o condenou a 52 anos de reclusão pelos crimes de latrocínio e corrupção de menores. A pena foi posteriormente redimensionada para 48 anos, em sede de apelação, pela extinção da punibilidade do delito de corrupção de menores. O requerente pleiteia a redução da pena de latrocínio para o mínimo legal.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória impede o conhecimento da ação de revisão criminal.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 625, § 1º, do Código de Processo Penal exige que o requerimento de revisão criminal seja instruído com a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, condição essencial para o conhecimento da ação.

4.

A ausência dessa certidão impede que a ação revisional ultrapasse o juízo de admissibilidade, uma vez que o trânsito em julgado da condenação é requisito indispensável.

5.

Embora tenha sido intimada para sanar o vício, a defesa do requerente não providenciou a juntada da certidão em questão, deixando de atender ao chamado judicial, o que reforça a inadmissibilidade da ação.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6.

Ação não conhecida. Processo extinto sem julgamento de mérito.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória impede o conhecimento da ação de revisão criminal, sendo requisito imprescindível para sua admissibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 625, § 1º; CPC, art. 485, IV.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, RVCR nº 10088772620238110000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 06.07.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade, em não conhecer da presente ação revisional
, nos termos do voto do Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ___________ de 20__.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0805352-02.2024.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): LUIS ROMÁRIO RODRIGUES DE SOUZA

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

___________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de ação de
Revisão Criminal
ajuizada por
LUIS ROMÁRIO RODRIGUES DE SOUZA
, objetivando desconstituir decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis,
no processo de nº 0001832-69.2024.8.14.0048, no qual foi condenado.

O peticionante pleiteia a revisão da condenação da sanção aplicada a ele de 52
(cinquenta e dois) anos de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, pelas práticas criminosas previstas nos artigos 157, § 3º, “in fine” (por duas vezes), do Código Penal (latrocínio) e 244-B, do ECA (Lei nº 8.069/90) (corrupção de menores), na forma do artigo 69, do Código Repressivo.

Ressalto que da sentença condenatória o requerente apelou tendo sido o seu recurso julgado parcialmente provido, de acordo com o Acórdão da lavra da 3ª Turma de Direito Penal deste Tribunal juntado aos autos, no qual, na forma do artigo 61 do CPP, extinguiu a punibilidade pela prescrição do delito de corrupção de menores, redimensionando a sua sanção privativa de liberdade para 48 (quarenta e oito) anos de reclusão, mantendo-se contudo, os demais termos da sentença de primeiro grau.

Alega em suas razões, que não haveria elementos suficientes nos autos para a sua condenação em grau elevado no tocante aos delitos de latrocínio, devendo a sanção para cada um deles ser fixada no mínimo legal, perfazendo um “quantum” definitivo de 40 (quarenta) anos de Reclusão.

Deferido ao requerente os benefícios da justiça gratuita.

Foi determinado a emenda da inicial, a fim de que fosse juntada aos autos da certidão de trânsito em julgado, sob pena de arquivamento.

Intimada a defesa, esta quedou-se inerte.

Encaminhado o feito ao Órgão Ministerial desta Instância revisora, este opinou pelo não conhecimento da presente ação impugnativa.

É o Relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

A presente revisional não merece conhecimento.

Vale salientar que, a exordial veio desacompanhada da certidão de intimação do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, em descumprimento ao artigo 625, § 1º, do Código de Processo Penal, conforme se observa:

“Art. 625.
§ 1º O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória
e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos.”
(grifos e negritos meus)

Como é sabido, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória é requisito imprescindível para o ajuizamento da ação revisional, o qual se comprova com a respectiva certidão, e ausente esta, a demanda está fadada a não ultrapassar o juízo de admissibilidade.

Nesse sentido:

REVISÃO CRIMINAL
– HOMICÍDIO QUALIFICADO –
AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA - REQUISITO ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO - NÃO CONHECIMENTO
.
Ausente uma das
condições de admissibilidade da Ação Revisional
, como a
certidão comprobatória do trânsito em julgado da decisão que se pretende rescindir
, impõe-se a extinção do feito, sem julgamento de mérito.
(TJ-MT - RVCR: 10088772620238110000, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 06/07/2023, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 14/07/2023)

Ademais, no caso específico, a defesa do requerente foi devidamente intimada para suprir tal vício, contudo, quedou-se inerte, não atendendo o chamado judicial para corrigir a sua demanda e trazer aos autos mencionada certidão, o que reforça o não conhecimento da presente ação impugnativa.

Dessa forma, resta caracterizada a instrução deficiente da presente ação originária por ausência de peças obrigatórias, o que impõe o não conhecimento.

Como se vê, a inadmissibilidade da presente revisional é patente.

Ante ao exposto,
não conheço da ação revisional
e, por consequência,
julgo extinto o processo
sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 3º do CPP e artigo 485, inciso IV do CPC.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Belém, 19/12/2024